Tribunal: TJBA
Processo: 8036555-93.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Habeas Corpus nº 8036555-93.2022.8.05.0000, da Comarca de Carinhanha Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Alan de Sousa Carvalho Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Carinhanha Processo de origem: 8000649-83.2022.8.05.0051 Procuradora de Justiça: Drª. Nívea Cristina Pinheiro Leite Relatora: Desª. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE PRESO DESDE 24/04/2022. INQUÉRITO POLICIAL QUE SE ENCONTRA EM FASE DE DILIGÊNCIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO, PARA JUNTADA DE LAUDO DE EXAME CADAVÉRICO. CRIME DE GRAVIDADE INTENSA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA DO PACIENTE. VÍTIMA ATINGIDA POR UMA FACADA NO TÓRAX, CAUSANDO-LHE MORTE IMEDIATA, POR MOTIVAÇÃO FÚTIL, EM PRINCÍPIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO QUE NÃO CONFIGURA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÕES PARA CELERIDADE DO FEITO E REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, PELA AUTORIDADE IMPETRADA, NOS TERMOS DO ART. 316 DO CPP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8036555-93.2022.8.05.0000, em que figura como paciente ALAN DE SOUSA CARVALHO, e como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Carinhanha. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR a ordem, com recomendações para celeridade do feito e reavaliação da prisão preventiva, de acordo com o que determina o art. 316 do CPP, nos termos do voto da Relatora.